Tribunal: TJPA
Processo: 0001124-96.2020.8.14.0019
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001124-96.2020.8.14.0019

APELANTE: ANTONIO CARLOS NEVES DE MELO FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1
.
Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar, previsto no
art. 129, § 9º, do Código Penal

Brasileiro
, à pena de 03 (três) anos de detenção, em regime inicial aberto, pleiteando absolvição por insuficiência de provas, com fundamento no
art. 386, VII, do Código de Processo Penal

Brasileiro
, ao argumento de legítima defesa, ou, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para a manutenção da condenação, especialmente diante da alegação de legítima defesa; (ii) estabelecer se houve ilegalidade ou desproporcionalidade na fixação da pena-base em razão da valoração negativa das circunstâncias judiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas por exame de corpo de delito, fotografias das lesões e prova testemunhal, notadamente pelo relato firme, coerente e harmônico da vítima, corroborado por testemunha.

4. Em crimes de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima possui especial relevância probatória quando amparada por outros elementos dos autos, em razão do contexto de intimidade e vulnerabilidade em que os fatos ocorrem.

5. A versão defensiva não encontra respaldo no conjunto probatório, sendo afastada pela coerência do relato da vítima, pelos laudos periciais e pela admissão parcial das agressões pelo próprio acusado.

6. A legítima defesa exige agressão injusta, atual ou iminente, uso moderado dos meios necessários e intenção defensiva, requisitos que não se verificam no caso concreto, diante da desproporção da conduta e do emprego de meio lesivo apto a causar danos relevantes.

7. O ingresso da irmã da vítima com o intuito de cessar a agressão, vindo também a ser lesionada pelo apelante, afasta a tese defensiva de reação necessária.

8. A dosimetria da pena observou a técnica trifásica e foi devidamente fundamentada, com valoração negativa de circunstâncias judiciais extraídas de elementos concretos dos autos, inexistindo ilegalidade ou desproporção.

8. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça admite a exasperação da pena-base quando houver fundamentação idônea, ainda que considerada uma única circunstância judicial desfavorável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos probatórios, possui especial valor probante nos crimes de violência doméstica.

2. A alegação de legítima defesa é afastada quando demonstrada a desproporcionalidade da conduta e a ausência dos requisitos do art. 25 do Código Penal.

3. A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal quando houver fundamentação concreta e proporcional na valoração negativa das circunstâncias judiciais, nos termos do art. 59 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 25, 59 e 129, § 9º; CPP, art. 386, VII; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada: STF, RHC nº 101.576, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.08.2012; STF, HC nº 109.193, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.09.2012; STJ, HC nº 365.963/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 28.06.2016; STJ, AgRg no AREsp nº 1.590.957/TO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 09.06.2020; STJ, AgRg no AREsp nº 2.142.170/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 22.09.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
ANTONIO CARLOS NEVES DE MELO FILHO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Curuçá/PA, que o condenou à pena de 03 (três) anos de detenção, em regime aberto, pela prática do crime tipificado
no art. 129, § 9º, do Código Penal

Brasileiro
.

Narra a denúncia (ID 24184404, pág. 2), que na data 17/08/2019, após desentendimento entre vítima e acusado, esse teria a agredido fisicamente usando inclusive objeto perfurocortante e causando-lhe lesões. A vítima narrou que foi jogada na cama e enforcada pelo denunciado. Que após, essa agressão cessou, mas, horas depois, veio sofrer outra, a qual foi flagrada por sua irmã que tentou tirá-lo de cima da vítima. Na ocasião, o apelante passou a agredir a irmã da vítima, quando essa viu uma garrafa e a quebrou sobre o mesmo. Em seguida, o réu a utilizou para agredir as mulheres e as cortou.

A sentença (ID 24184454) entendeu estar devidamente comprovada a materialidade e autoria do crime, fundamentando-se nos depoimentos da vítima (ID 24184406, pág. 6), testemunha (ID 24184407, pág. 7 e 241844408, pág. 2 e 5) e ainda do acusado (ID 24184409, pág. 2), além do laudo pericial (ID 24184410, pág. 3 e 5) e registros fotográficos (ID 241844096, pág. 8/9 e 24184410, pág. 1).

Em suas razões recursais (ID 24184463), a defesa do apelante pugna pela absolvição com base na alegada insuficiência de provas para a condenação, sustentando que os elementos coligidos são frágeis e não permitem uma conclusão segura quanto à prática delitiva. Suscitou que agiu em legítima defesa, tentando conter a vítima e sua irmã que teriam quebrado uma garrafa em sua cabeça e estava então repelindo as agressões que estava sofrendo. Subsidiariamente, requer a revisão da pena fixada sob o fundamento de que as circunstâncias do crime foram valoradas desproporcionalmente.

Em contrarrazões (ID 24184464), o Ministério Público defende a manutenção da sentença, argumentando que as provas testemunhais colhidas em juízo, notadamente os depoimentos da vítima e das testemunhas, foram harmônicos, coesos e suficientes para embasar a condenação, especialmente no contexto de violência doméstica, em que se reconhece a especial relevância da palavra da vítima. Sustenta, ainda, que a materialidade ficou suficientemente demonstrada por meio de de laudo pericial e das fotos que atestam as agressões e cortes que a vítima sofreu.

A Procuradoria do Ministério Público em parecer (ID 31070831) manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, reafirmando a robustez das provas produzidas, a validade da sentença condenatória e a legalidade da pena fixada, à luz do art. 59 do Código Penal.

É o relatório.

Sem revisão.

Processo apto à inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – DO MÉRITO RECURSAL. DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. SUPOSTA LEGÍTIMA DEFESA.

A insurgência recursal sustenta, em síntese, requerendo a absolvição com fulcro no
art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal

Brasileiro
, suscitando como excludente a atuação em legítima defesa, em como, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a materialidade e a autoria do delito estão suficientemente comprovadas. A vítima foi ouvida em juízo e apresentou relato coerente, harmônico e detalhado acerca das agressões sofridas e perpetradas pelo apelante, com quem namorava.

Ainda, merece destaque que a vítima se submeteu a exame de corpo e delito (ID 24184410, pág. 3) o qual registrou as lesões sofridas, estando aparentes os cortes que lhe foram feitos com um gargalo de garrafa.

No presente caso, o conjunto probatório é suficientemente robusto para atestar a ocorrência do delito, conforme se extrai da prova testemunhal.

Destarte, sabe-se que a palavra da vítima assume especial relevância, em crimes cometidos no âmbito doméstico e familiar, em situação de evidente vulnerabilidade.

A autoria também está bem delineada nos autos, diante da narrativa segura e coerente da vítima, corroborada pela testemunha. O acusado prestou esclarecimentos perante a autoridade policial onde tentou fazer crer que teria sido dopado e que não lembraria de alguns acontecimentos, e que dentre as memórias que teria do dia do fato, confessou ter pego a vítima pelo pescoço e a jogado na cama, além de tê-la empurrado indo contra a parede e que foi a vítima e a irmã quem teriam quebrado a garrafa em sua cabeça e não usou o gargalo para as cortar.

Nos termos do
art. 25 do CPB
, a legítima defesa exige a presença cumulativa de agressão injusta, atual ou iminente, uso moderado dos meios necessários e intenção defensiva. A ausência de qualquer desses requisitos inviabiliza o reconhecimento da excludente.

No caso concreto, a prova dos autos revela cenário diametralmente oposto ao sustentado pela defesa.

Os depoimentos das vítimas mostram-se firmes, coerentes entre si e harmonicamente corroborados pelo conjunto probatório, notadamente pelos laudos de lesão corporal e pelas fotografias juntadas, que evidenciam cortes e ferimentos incompatíveis com uma simples reação defensiva do ofensor.

Ressalte-se que a irmã da vítima principal somente ingressa no local com o intuito de cessar a agressão, vindo também a ser lesionada pelo apelante, circunstância que afasta, de forma contundente, a alegação de que este estaria apenas se defendendo.

A atuação do réu revela, ao revés, desproporção evidente na resposta, com emprego de meio lesivo apto a causar danos relevantes – que de fato causou, inclusive mediante instrumento cortante.

A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que, nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, quando firme, coerente e harmônica com os demais elementos de prova, possui especial valor probante, mormente quando inexistem testemunhas presenciais em razão do contexto de clandestinidade e intimidade na qual tais delitos ocorrem.

Não bastasse isso, o próprio apelante, em interrogatório, admite a prática das agressões, atribuindo-lhes origem em desentendimento banal, o que reforça o animus laedendi reconhecido pelo Juízo sentenciante.

Referente a tese de excludente de ilicitude pela atuação em legítima defesa, igualmente, não há que se prosperar.

Afirma o recorrente que os atos cometidos teriam sido em legítima defesa, pois a vítima o ameaçava com uma faca.

O que se observa dos autos é a certeza da consumação de lesão corporal contra a vítima, que pela extensão, fora realizada com a real intenção de machucar a ofendida dada a quantidade de lesões e a forma como lhes foram deferidas, contrariando a narrativa do autor de que teria agido para se defender, até porque registra-se que não precisava usar da força que usou para repelir a suposta agressão que estaria sofrendo.

O acusado extrapolou a força e meios necessários para repeli-la. As lesões verificadas na vítima coincidem com socos e arranhões, diferindo da versão apresentada pelo recorrente.

A descrição dos fatos, conforme exaustivamente demonstrado, revela agressões físicas que extrapolam o conceito de meros atos agressivos sem lesividade à integridade corporal, o que atrai, sem dúvidas, a tipificação do
art. 129, §9º, do CPB
.

Sendo assim, considerando a contundência da narrativa da vítima, em conjunto com os demais elementos probatórios produzidos nos autos, tem-se provadas tanto autoria quanto materialidade delitiva, razão pela qual não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, quando o conjunto probatório permite um juízo de certeza quanto à culpabilidade do agente.

II. II – DA DOSIMETRIA DA PENA.

Requer ainda a defesa, a redução da pena base pois a valoração das circunstâncias judiciais teria sido exacerbadas. Insurge-se sob o argumento de majoração indevida da avaliação negativa das circunstâncias judiciais e consequente aumento na fixação da pena-base.

Contudo, embora a defesa aponte supostas impropriedades na valoração das circunstâncias judiciais, verifica-se que a pena-base foi fixada dentro dos limites legais, com fundamentação suficiente, inexistindo ilegalidade manifesta ou desproporção apta a ensejar reforma em grau recursal, sobretudo diante da vedação à reanálise ampla de critérios discricionários do julgador quando devidamente motivados.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que “é legítima a valoração negativa das consequências do crime quando demonstrado, de forma concreta, que o resultado ultrapassa as elementares do tipo penal” (STJ, HC 365.963/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 28/06/2016).

Em idêntico sentido, decidiu a Suprema Corte no julgamento do HC 109.193, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19/09/2012, ao afirmar que a análise das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal Brasileiro deve ser feita caso a caso, admitindo-se a majoração da pena-base sempre que houver fundamentação concreta, ainda que sucinta.

Nesses termos, cita-se o verbete Sumular n° 23 desse Egrégio Tribunal de Justiça:

Súmula nº 23:
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal. (Súmula n. 23, 28ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 03/08/2016, p. 8-9).

Doutrinariamente, Rogério Greco ensina que a dosimetria da pena é atividade discricionária vinculada, pois, embora o juiz detenha certa liberdade de valoração, essa liberdade deve estar sempre balizada por parâmetros constitucionais e legais, sob pena de incorrer em arbitrariedade.

A respeito do tema, precisas são as lições de Renato Brasileiro de Lima:

Por conta do princípio da non reformatio in pejus, pode-se dizer que, em sede processual penal, no caso de recurso exclusivo da defesa – ou em virtude de habeas corpus impetrado em favor do acusado –, não se admite a reforma do julgado impugnado para piorar sua situação, quer do ponto de vista quantitativo, quer sob o ângulo qualitativo, nem mesmo para corrigir eventual erro material. (Curso de Processo Penal. Vol. Único. Niterói/RJ: Impetus, 2013, p. 1.652)

Assim, a individualização judicial da pena se orienta pela suficiência da fundamentação e pela razoabilidade da majoração, bastando uma única circunstância judicial negativa para autorizar o afastamento do mínimo legal.

Cumpre lembrar, ademais, que o art. 93, IX, da Constituição Federal impõe o dever de fundamentação das decisões judiciais, e, no caso em exame, tal exigência foi devidamente atendida. Embora a fundamentação apresentada pelo
juízo a quo
seja concisa, não se pode taxá-la de genérica ou inidônea, pois indica elementos objetivos retirados do processo.

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÕES CORPORAIS. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. PROPORCIONALIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MOTIVOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSIDERAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS.
1.
A dosimetria da pena não está atrelada a critérios rígidos, puramente objetivos, submetendo-se a certa discricionariedade vinculada do julgador, dentro dos limites permitidos pela legislação pertinente.

2. "A confecção da dosimetria da pena não é uma operação matemática, e nada impede que o magistrado fixe a pena-base muito além do mínimo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto" (STF, RHC n. 101576, relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 14/8/2012).
3. "É idônea a avaliação negativa dos motivos do crime na primeira fase da dosimetria quando o delito é ocasionado por desavença de somenos importância" (AgRg no AREsp 1.434.078/SE, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 3/9/2019, DJe 9/9/2019).

4. Na hipótese, o sentenciante considerou desfavoráveis os motivos do crime porquanto perpetrado "por represália ao fato de a vítima não permitir que dormisse na sua casa na noite do crime".
5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.590.957/TO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/6/2020, DJe de 9/6/2020.)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO. CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE A RÉ NÃO ESTAVA NO LOCAL DOS FATOS NA HORA DA MORTE DA VÍTIMA. TESE NÃO PREQUESTIONADA. ART. 593, III, D, DO CPP. ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. TESE ACOLHIDA PELOS JURADOS A PARTIR DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO EXISTENTE NOS AUTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. PENA-BASE. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUMENTO PROPORCIONAL E ADEQUADO. PRECEDENTES.
1. A questão jurídica levantada nas razões do especial não foi debatida sob o enfoque suscitado pela defesa, tampouco houve a oposição de embargos de declaração com o fim de forçar a sua análise, o que inviabilizou o seu exame por esta Corte Superior, em razão da ausência de prequestionamento.
2. No caso concreto, o julgador amparou-se no fato de que o conjunto probatório apresentado mostrou-se suficiente, a ponto de determinar a autoria do crime praticado. Diante desses fatos, a Corte Local negou provimento ao recurso de apelação, preservando a condenação perpetrada pelo Tribunal do Júri.
3. A alteração da convicção motivada na origem, em relação à análise feita pelo órgão julgador, a fim de afastar a sentença condenatória do Conselho de Sentença, demandaria o exame aprofundado do conteúdo fático e probatório dos autos, o que é vedado, em recurso especial, ante o óbice contido na Súmula 7 desta Corte. Precedentes.
4. Não se admite como paradigma, para fins de comprovação do dissídio jurisprudencial, acórdão proferido em habeas corpus, uma vez que o remédio constitucional não guarda o mesmo objeto e a mesma extensão material almejados no recurso especial. Precedentes.
5.
Inexiste, na espécie, ilegalidade no procedimento dosimétrico. Os vetores da culpabilidade e das consequências do crime foram justificados em elementos concretos, devidamente extraídos dos autos. Além disso, a jurisprudência desta Corte vem advertindo que o julgador não está vinculado a rígidos critérios matemáticos para a exasperação da pena-base, pois isso está no âmbito da sua discricionariedade, embora, ao fazê-lo, deva fundamentar com elementos concretos da conduta do acusado, inexistindo direito subjetivo do réu à utilização das frações de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor, porquanto o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação concreta e adequada, além da proporcionalidade na exasperação da pena, o que foi observado no caso em tela.
6. O pleito de concessão de habeas corpus de ofício, como forma de tentar burlar a inadmissão do apelo especial ou de seus posteriores recursos, é descabido 7. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 2.142.170/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 22/9/2022.)

No que concerne à dosimetria ora discutida, houve a valoração negativa de quatro circunstâncias judiciais:
culpabilidade
,
conduta social,

motivos

e circunstâncias do crime
. Tais fundamentos extraem-se diretamente do conjunto fático-probatório e se mostram adequados e proporcionais a exasperação da pena, observando-se o princípio da individualização dessa.

Nesse sentido vem sendo o entendimento desta Corte:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA MULHER EM CONTEXTO FAMILIAR. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DE VETORIAIS NEGATIVAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME: Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que condenou o réu à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, § 13º, do Código Penal c/c art. 7º, I, da Lei Maria da Penha). O órgão ministerial pugna pela majoração da pena-base, sob o fundamento de que ao menos quatro circunstâncias judiciais deveriam ter sido valoradas negativamente. A defesa, por sua vez, defende a manutenção da dosimetria fixada na sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há duas questões em discussão: (i) definir se estão comprovadas a materialidade e a autoria delitivas; (ii) estabelecer se a pena-base deve ser exasperada em razão da valoração negativa de vetores do art . 59 do Código Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR: A autoria e a materialidade do delito restam comprovadas por laudo de lesão corporal e pelas declarações firmes e coerentes da vítima, prestadas sob o crivo do contraditório, corroboradas por outros elementos de prova. A versão do réu, no sentido de legítima defesa, não encontra respaldo probatório mínimo. Em crimes de violência doméstica, a jurisprudência do STJ reconhece especial relevância à palavra da vítima, especialmente quando corroborada por outras provas (STJ, AgRg no AREsp 2.285.584/MG).
A culpabilidade deve ser valorada negativamente diante do grau de reprovabilidade da conduta, que incluiu agressões físicas contra a vítima em situação de vulnerabilidade, durante a madrugada e enquanto dormia, conforme entendimento consolidado do STJ (AgRg no AREsp 1441372/GO). Os motivos do crime também devem ser considerados desfavoráveis, uma vez que decorreram de ciúmes infundados e sentimento de posse e controle, refletindo traços de machismo e patriarcalismo, o que revela maior censurabilidade da conduta
(STJ, AgRg no AREsp 2262398/GO). As circunstâncias do crime não autorizam exasperação da pena, por se tratarem de elementos inerentes à prática delitiva em ambiente doméstico e familiar. As consequências do crime extrapolam o tipo penal, por terem ocorrido diante da filha menor do casal, o que causa prejuízos psicológicos potenciais e justifica a valoração negativa do vetor (STJ, AgRg no HC 707862/AC). O comportamento da vítima é neutro, pois ela dormia no momento das agressões, conforme orienta a Súmula nº 18 do TJPA. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A palavra da vítima, quando coerente, prestada sob contraditório e corroborada por outros elementos, possui especial relevância em casos de violência doméstica. 2. A culpabilidade pode ser valorada negativamente quando a conduta do réu revela maior grau de reprovabilidade, como agressão contra a vítima em situação de vulnerabilidade. 3. Os motivos do crime podem ser considerados desfavoráveis quando evidenciam sentimentos de posse, ciúmes ou machismo. As consequências do crime autorizam a exasperação da pena-base quando as agressões ocorrem na presença de criança, extrapolando o tipo penal. O comportamento da vítima é circunstância neutra, salvo quando tenha contribuído para o crime, nos termos da Súmula nº 18 do TJPA. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59 e 129, § 13º; CF/1988, art . 5º, XLV; Lei nº 11.340/2006, art. 7º, I; CPP, art. 593, I. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08004202520238140058 30886436, Relator.: JORGE LUIS LISBOA SANCHES, Data de Julgamento: 09/10/2025, 3ª Turma de Direito Penal)

Diante desse panorama, resta claro que a sentença recorrida aplicou corretamente a técnica trifásica de fixação da pena, exasperando a pena-base de forma fundamentada e proporcional, em conformidade com o artigo 59 do Código Penal, com o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e em harmonia com a doutrina majoritária e a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO PROVIMENTO
à Apelação Criminal, mantendo a condenação ao recorrente
ANTONIO CARLOS NEVES DE MELO FILHO

a
, como incurso na infração penal do
art. 129, §9º do CPB,
com pena fixada em 03 (três) anos de detenção em regime aberto, tal como fixada pelo juízo de 1º grau, consoante fundamentação acima delineada.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 05/02/2026